Tribunal: TJES
Processo: 5008241-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008241-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUCAS DELAZARE ALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVE
L
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE
URGÊNCIA
–
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)
–

CARÊNCIA – ABUSIVIDADE COMPROVADA – DANOS MORAIS IN RE IPSA –
REDUÇÃO DO
QUANTUM ARBITRADO –
CORREÇÃO
DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De acordo com o disposto no art. 35-C, da Lei 9.656/1998, “
é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
”. Contudo, mesmo sendo possível tal previsão no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da Súmula nº 597, sufragou entendimento no sentido de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.

2.
Por seu turno, a Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece em seu artigo 35-C, inciso I, que situação de emergência é aquela que implica risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente.

3.
No caso concreto, o Apelado é beneficiário de plano de saúde ofertado pela Apelante, e a negativa pela operadora do plano de saúde decorre, primordialmente, da previsão contratual de cumprimento de “carência clínica até 29/06/2022 e internação cirúrgica até 28/08/2022”. Ademais, consta dos autos cópia de laudo médico e de guia de solicitação de internação clínica e internação hospitalar com neurologia, em caráter de urgência.

4.
Assim, forçoso reconhecer que está configurada a necessidade de internação com caráter de urgência ou emergência, conforme apontado na r. sentença, uma vez que o quadro clínico apresentado amolda-se à previsão legal ora apontada, de maneira que a negativa foi manifestamente indevida.

5.
No que toca a ocorrência de danos morais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que “
a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito
” (AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/06/2020). Contudo, deve o valor fixado ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os precedentes deste e. TJES em demandas semelhantes.

6.
Por versar a demanda sobre responsabilidade civil contratual, considerando que os juros de mora dos danos morais serão contados da citação (CC, art. 405), com base na taxa SELIC (CC, art. 406), descabe arbitrar correção monetária, que incidiria a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do c. STJ), para que não haja
bis in idem
.

7
.
Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca aos consectários legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da r. sentença de id. 6028585, proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da “
ação de obrigação de fazer
c
/
c indenização por danos morais
” ajuizada por
LUCAS DELAZARE ALVES
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para: “
a. DETERMINAR que a demandada assegure a cobertura do plano contratado até o cumprimento integral do tratamento de urgência que já vem sendo realizado pelo demandante, independente de cumprimento do período de carência, de 180 (cento e oitenta) dias; b. CONDENAR a demandada na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente a partir da data da sentença, e acrescida de juros de mora a partir da citação
”.

Em suas razões recursais (id. 6028587), o apelante sustenta em síntese, a regularidade dos atos praticados, uma vez que: i) a empresa que vende plano de saúde pode exigir carência e a parte agravada está cumprindo carência contratual, posto que contratou o plano de saúde em 01/03/2022; ii) não há situação de urgência para a internação pretendida, não constando dos autos qualquer solicitação médica com caráter de urgência ou emergência. Em razão disso, defende a inexistência de danos morais a serem indenizados ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
arbitrado, já que o valor mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Contrarrazões no id. 6028593, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008241-35.2022.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
A
: LUCAS DELAZARE ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da r. sentença de id. 6028585, proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da “
ação de obrigação de fazer
c
/
c indenização por danos morais
” ajuizada por
LUCAS DELAZARE ALVES
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para: “
a. DETERMINAR que a demandada assegure a cobertura do plano contratado até o cumprimento integral do tratamento de urgência que já vem sendo realizado pelo demandante, independente de cumprimento do período de carência, de 180 (cento e oitenta) dias; b. CONDENAR a demandada na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente a partir da data da sentença, e acrescida de juros de mora a partir da citação
”.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que o autor, ora Apelado, ajuizou a ação alegando ser segurado do plano de saúde denominado “Premium Nacional Coletivo Empresarial – Enfermaria SOS”, ofertado pela ré, desde 10/02/2022, cuja cobertura assistencial contratada abrange os tipos ambulatorial e hospitalar.

Afirma que compareceu ao pronto socorro de estabelecimento conveniado à demandada por três vezes distintas (dias 03/03/2022, 05/03/2022 e 07/03/2022), sentindo fortes dores na coluna lombar, dormência (parestesia) na região inguinal, genital e glútea, no membro inferior direito, além de perda de força e flexão do pé, com dificuldade de deambular (andando de maneira “manca”).

Sustenta que nas três situações, foi atendido por três médicos plantonistas distintos, sendo dois deles especialistas em ortopedia e um último em neurologia, sendo que em todos os atendimentos, os médicos assistentes solicitaram internação para realização de exames específicos com o objetivo de viabilizar um diagnóstico detalhado em razão dos graves sintomas apresentados e do potencial risco de agravamento do quadro clínico, classificando a situação como de urgência/emergência.

Ocorre que, em todos os dias mencionados o plano de saúde requerido se negou a realizar a internação para realização de exames especializados, justificando o não cumprimento da carência contratual fixada em 180 (cento e oitenta) dias pelo plano de saúde.

Destarte, por entender descabida a negativa apresentada pela parte demandada, ajuizou a ação na origem pleiteando, em caráter liminar, a imediata autorização para internação do autor para realização de todos os exames solicitados pelos médicos assistentes, tais como: ressonância magnética, radiografia, tomografia e os demais que se fizerem necessários para obtenção do diagnóstico e tratamento adequado.

Além disso, pugnou pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que “
está em jogo a sua saúde, mobilidade, capacidade motora, deambulatória e tantos outros atributos ligados à sua integridade física e, por consequência, à sua dignidade
”.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz singular deferiu, desde logo, a medida de urgência, sendo em seu desfavor interposto pela ré o agravo de instrumento de nº 5003322-75.2022.8.08.0000, ao qual neguei provimento.

E, após o regular prosseguimento do feito, sobreveio a sentença que, como dito, acolheu integralmente os pedidos autorais.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso alegando, em suas razões recursais (id. 6028587), a regularidade dos atos praticados, uma vez que: i) a empresa que vende plano de saúde pode exigir carência e a parte agravada está cumprindo carência contratual, posto que contratou o plano de saúde em 01/03/2022; ii) não há situação de urgência para a internação pretendida, não constando dos autos qualquer solicitação médica com caráter de urgência ou emergência. Em razão disso, defende a inexistência de danos morais a serem indenizados ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
arbitrado, já que o valor mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Pois bem.

De acordo com o disposto no art. 35-C, da Lei 9.656/1998, “
é
obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
”.

Contudo, mesmo sendo possível tal previsão no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da Súmula nº 597, sufragou entendimento no sentido de que:

[...] a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula 597, Segunda Seção, Julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

Por seu turno, a Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece em seu artigo 35-C, inciso I, que situação de emergência é aquela que implica risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente.

Nesse ponto, ainda destaco que, conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça:

(...) A interpretação sistemática dos art. 35-C da Lei nº 9.656/981 c/c art. 12, inciso V, c2, ambos do mesmo Diploma Legal, revela que diante de caso de urgência e emergência, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, devendo custear a cirurgia e a internação hospitalar pelo período necessário à convalescença do paciente segurado, conforme critério do médico, observando-se o prazo de carência de vinte e quatro horas a partir da contratação” e “o colendo Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que o período de carência estipulado pelas operadoras de planos de saúde não prevalece diante de situações de urgência e emergência, nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão do negócio firmado. (Apelação cível n. 0018447-15.2012.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 16-05-2017, data da publicação no Diário: 25-05-2017).

No caso concreto, observo que o Apelado é beneficiário de plano de saúde ofertado pela Apelante, bem como que a negativa pela operadora do plano de saúde decorre, primordialmente, da previsão contratual de cumprimento de “carência clínica até 29/06/2022 e internação cirúrgica até 28/08/2022”.

Ademais, consta dos autos cópia de laudo médico e de guia de solicitação de internação clínica e internação hospitalar com neurologia, em caráter de urgência (id. 6028537).

Assim, forçoso reconhecer que, ao contrário do alegado pela Apelante, está configurada a necessidade de internação com caráter de urgência ou emergência, conforme apontado na r. sentença, uma vez que o quadro clínico apresentado amolda-se à previsão legal ora apontada, de maneira que a negativa foi manifestamente indevida.

No que toca a ocorrência de danos morais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que “
a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito
” (AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/06/2020).

Acerca do
quantum
, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo d. Juízo de origem, vislumbro a sua desproporcionalidade, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CURETAGEM. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO. [...]. 2.
A negativa do plano de saúde em realizar o procedimento de curetagem em necessidade de urgência, por si só, configura o dano moral ( in re ipsa ), sendo tal negativa o ato ilícito cometido pela apelante que ensejou no dever de indenizar. Precedentes. Art. 35-C Lei n.º 9.656/98
. 3. Muito embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para reparação por danos morais, o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária por parte da operadora de plano de saúde deve ser reconhecido na medida em que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo paciente, o qual, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor e abalo psicológico devido ao estado de saúde debilitado. (TJES, AC 0084974-17.2010.8.08.0035, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 24.03.2015). [...] 5.
Quanto à alegação da necessidade de reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais, tenho que merece albergue tal irresignação, vez que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) não está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
, podendo causar enriquecimento ilícito, notadamente levando em consideração que a autora conseguiu realizar o procedimento, arcando com os custos, e não obteve maiores danos à sua saúde. Desse modo,
com base nas jurisprudências em casos análogos, fixo o valor da indenização em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais)
. 6. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 004140011133, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 31/08/2021, p. 28/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. REDUÇÃO DO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA O PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
O
quantum
indenizatório deve ser reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se compatibiliza com a jurisprudência do STJ e do TJES em casos semelhantes
. 7. [...]. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 024180166886, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/06/2021, p. 23/07/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL.
PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DO QUANTUM EM PATAMAR RAZOÁVEL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4.
Conforme já decidiu este egrégio Sodalício, afigura-se razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual, além de disciplinar o agente causador do dano, não gera enriquecimento sem causa da ofendida
. 5. [...]. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, n. 012170009315, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 15/06/2021, p. 22/06/2021)

Por fim, sabe-se que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique
reformatio in pejus
(AgRg no REsp n. 1.451.962/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 16/09/2014, DJe 23/09/2014).

Assim, por versar a demanda sobre responsabilidade civil contratual, considerando que os juros de mora dos danos morais serão contados da citação
(CC, art. 405), com base na taxa SELIC (CC, art. 406
1
), descabe
arbitrar correção monetária,
que incidiria a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do c. STJ),
para que não haja
bis in idem
2
.
Por
sinal
,
é esse entendimento adotado por esta c. Primeira Câmara Cível (TJES, Apelação Cível n. 0003498-63.2020.8.08.00048,
Rel. Des.
Júlio César Costa de Oliveira,
Primeira Câmara Cível, Data da Julgamento 03/11/2022, DJe: 10/11/2022).

Posto isso,
CONHEÇO e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

1

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

2
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA.
ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de
origem contratual.

2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária
. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 13/10/2020, DJe 15/10/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº 5008241-35.2022.8.08.0024

Apelante: Unimed Belo Horizonte Coopertativa de Trabalho Médico

Apelado: Lucas Delazare Alves

Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

3º Vogal - Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 24.10.2023.

VOTO

VISTA

Eminentes pares, ouvi atentamente o judicioso voto do culto Relator que, em sessão pretérita
,
apresentou proposição de voto para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Unimed Belo Horizonte Coopertativa de Trabalho Médico
para minorar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seguida, referida proposição foi acompanhada pela e.
Desembargadora Marianne Judice de Mattos
. Na sequência de julgamento, a não menos culta
Desembargadora Janete Vargas Simões
apresentou divergência tão somente para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, extirpando a condenação por danos morais.

Após, os autos vieram em vista, diante da técnica de julgamento, notadamente pela divergência instaurada.

Pois bem.

Destaco que após uma análise detida dos autos, entendo que a situação aqui posta transcende o mero aborrecimento, sobretudo porque a negativa do atendimento, ensejou aflição psicológica no apelado, sobretudo porque caracterizada a situação de situação de emergência, merecendo a reparação civil adequada ao caso.

E neste pormenor, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Relator, se mostra justa e suficiente a título de indenização por danos morais, quantia esta, condizente com a gravidade da conduta da operadora de plano de saúde e com a extensão dos danos experimentados.

Diante do exposto, com as mais honrosas vênias à proposição de voto divergente encampada pela culta Desª Janete Vargas Simões, entendo por bem
ACOMPANHAR
na íntegra o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Apelação Cível nº 5008241-35.2022.8.08.0024

Apelante:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Apelado:
Lucas Delazare Alves

Relator:

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

VOTO

(VOGAL)

Acompanho o eminente Relator ao entender que no caso vertente
“[...]está configurada a necessidade de internação com caráter de urgência ou emergência, conforme apontado na r. sentença, uma vez que o quadro clínico apresentado amolda-se à previsão legal ora apontada, de maneira que a negativa foi manifestamente indevida[...]”
, devendo ser mantida a condenação da apelante imposta na sentença de
“[...]cumprimento integral do tratamento de urgência que já vem sendo realizado pelo demandante, independente de cumprimento do período de carência[...]”.

Em relação ao dano moral, todavia, a despeito da irregularidade da negativa do tratamento, assim como já me manifestei em casos assemelhados, tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável.

Nesse contexto, com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo para conhecer e dar parcial provimento ao apelo, a fim de reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante da nova feição sucumbencial, aplico a sistemática da sucumbência recíproca, sendo custas processuais remanescentes, se houverem, 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como condeno ambas as partes no pagamento de honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), cada qual ao advogado da parte adversa, ressalvada a cobrança com relação ao apelado (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

V O T O

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

pela

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em
razão da
sentença proferida pelo Juízo da 1
0
ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
ação de
obrigação de fazer c/c indenização
ajuizada
por
LUCAS DELAZARE ALVES
,
que
julgou
procedentes os pedidos iniciais
.

Em seu voto de relatoria o
Eminente Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira
deu

parcial

provimento ao recurso para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo acompanhado pela
Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
.

Inaugurando a divergência, a
Eminente Desembargador
a Janete Vargas Simões
reformou parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Vieram os autos conclusos em observância
à
regra do art. 942 do CPC
.

Sem delongas, entendo por acompanhar o voto de relatoria, pois, consoante redação da súmula nº 597 do STJ, “
a
cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
".

Acerca da caracterização do dano moral na espécie, destaco ser “
abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais”
.
Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.274.156/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

De conseguinte,
ACOMPANHO
o Eminente Relator tão somente para reduzir o valor da indenização.

É como voto.